Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-23.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002299-23.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PAMELA CAROLINE NUNES FERRAZ - CPF: 017.857.471-69 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILICITUDE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR, PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O TRÁFICO, ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA BUSCA E APREENSÃO E ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – PRELIMINAR – RONDA POLICIAL – FUGA DE TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO PARA O INTERIOR DE IMÓVEL DE HABITAÇÃO COLETIVA [QUITINETES] – ODOR DE MACONHA – INSUFICIÊNCIA PARA INDICAR A OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA – ENTENDIMENTO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE ATOS DE DIFUSÃO DE DROGA OU DILIGÊNCIAS – FUNDADAS RAZÕES PARA ENTRADA DOS AGENTES POLICIAIS NO DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA – JULGADO DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVER A APELANTE DO TRÁFICO DE DROGAS,
COM RESTITUIÇÃO DO VALOR E APARELHO CELULAR APREENDIDOS.

O fato de terceiro não identificado ter empreendido fuga para o interior de imóvel de habitação coletiva, onde existiam diversas quitinetes, dentre elas a da apelante, e do local exalar cheiro característico de maconha não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC 668062/RS). Ao contrário, o odor de maconha induz condição de usuária (TJMT, AP N.U 0003407-14.2017.8.11.0009).

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelante, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência (STJ, HC no 648.693/DF).

Ausentes elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver a apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].

C
omo efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor e do aparelho celular apreendidos à apelante (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093; Ap no 124339/2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002299-23.2020.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

PAMELA CAROLINE NUNES FERRAZ

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAMELA CAROLINE NUNES FERRAZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 1002299-23.2020.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 86409651).

A apelante suscita
a ilicitude das provas [apreensão de cocaína, maconha, ácido bórico e dinheiro em espécie] sob assertiva de que a busca domiciliar não fora precedida de mandado judicial

ou autorização e inexistia fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais em sua residência. No mérito, alega que: 1) a prova testemunhal seria insuficiente para comprovar o tráfico de drogas; 2) a maconha destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal.

Requer o provimento para que seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de droga para uso pessoal (ID 86409662).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 87684542).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa do Apelante – 1) Preliminar – Nulidade – Denúncia anônima e violação de domicilio. Descabimento – Informações anônimas devidamente apuradas e realizada a diligência que resultou na prisão em flagrante do Apelante, afastando as teses de nulidade – crime permanente – estado de flagrância presente no momento da prisão – permissão constitucional da violação domiciliar. 2) Mérito – Absolvição - Ausência de provas de autoria para o crime de tráfico de drogas - Impossibilidade – Provas nos autos suficientes para o édito condenatório. 3) Desclassificação para uso pessoal de entorpecentes – ausência de intenção de comercialização de drogas. Impossibilidade – Provas nos autos suficientes para o édito condenatório – Laudos conclusivos e corroboram com outras provas constantes nos autos. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 90457963)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (ILICITUDADE DE PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ilicitude das provas [apreensão de cocaína, maconha, ácido bórico e dinheiro em espécie] sob assertiva de que a busca domiciliar não fora precedida de mandado judicial

ou autorização e inexistia fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais em sua residência.

Vejamos.

A diligência policial que culminou nas apreensões de 25 (vinte e cinco) “trouxinhas” e uma “pedra” de pasta-base de cocaína, pesando 7,19g (sete gramas e dezenove centigramas), 12 (doze) porções pequenas, uma porção média e uma porção grande de maconha, cujo peso totalizou 432,81g (quatrocentos e trinta e dois gramas e oitenta e um centigramas), uma porção de ácido bórico de 5g (cinco gramas) e R$667,00 (seiscentos e sessenta reais) em espécie decorreu de rondas realizadas pelos policiais militares Andre Luiz Ferreira de Souza e Vitor Augusto Carvalho Martins, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, oportunidade em que visualizaram um indivíduo não identificado, em via pública, o qual empreendeu fuga para o interior de um imóvel de habitação coletiva [quitinetes] quando avistou a guarnição. Na sequência, os agentes policiais adentraram ao local, em busca do suspeito [não localizado], e sentiram um forte odor de maconha. Em seguida, bateram na porta de uma das quitinetes e foram atendidos pela apelante. Realizada a busca domiciliar, encontraram drogas no guarda-roupas, dentro de um pote plástico, além de dinheiro em espécie, em notas de pequeno valor.

Todavia, das assertivas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Andre Luiz Ferreira de Souza e Vitor Augusto Carvalho Martins] não se extrai qualquer indicativo acerca da ocorrência do tráfico de drogas no interior da casa e inexiste registro de diligências anteriores para a aferir a comercialização de substâncias entorpecentes pela apelante em seu domicílio.

Frise-se que a persecução policial se estendeu ao interior da residência da apelante porque um indivíduo [que sequer foi identificado/localizado] teria corrido para o interior do imóvel em que se situava a quitinete em que ela residia e, do local, exalava cheiro característico de maconha. Em outras palavras, o fato ensejador da diligência não teve qualquer relação com a apelante.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

A jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser observada e respeitada, cuja análise deve ser realizada caso a caso, concretamente, ressalvado o entendimento deste Relator, qual seja a natureza permanente do tráfico de drogas se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência, quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616-AgR/RO), de modo que o domicílio não seja transformado em espaço de ilicitude ou salvaguarda para criminosos.

No caso, o fato de terceiro não identificado ter empreendido fuga para o interior de imóvel de habitação coletiva, onde existiam diversas quitinetes, dentre elas a da apelante, e do local exalar cheiro característico de maconha não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC 668062/RS – Relator: Min. Sebastião Reis Junior – 27.9.2021). Ao contrário, o odor de maconha induz uso de droga (TJMT, AP N.U 0003407-14.2017.8.11.0009 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 10.5.2021).

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelante, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência (STJ, HC no 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 14.6.2021).

Logo, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar [
25 (vinte e cinco) “trouxinhas” e uma “pedra” de pasta-base de cocaína, 12 (doze) porções pequenas, uma porção média e uma maior de maconha, ácido bórico e o valor de R$667,00 - seiscentos e sessenta reais - em espécie] não podem ser consideradas válidas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Enfim,
como efeito da absolvição, mostra-se pertinente a restituição do valor de R$667,00 (seiscentos e sessenta reais) e do aparelho celular iPhone, marca Apple, à apelante (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021; Ap no 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
A PRELIMINAR
para reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal e, por conseguinte, absolver a apelante do tráfico de drogas, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), com restituição do valor e aparelho celular apreendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021